Tribunal: TJMT
Processo: 1000096-81.2019.8.11.0088
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000096-81.2019.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]
Parte(s):

[ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (EMBARGANTE), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO), JONAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 439.897.132-72 (EMBARGADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO MARTINS - CPF: 903.641.471-72 (EMBARGADO), ELLEN JUHAS JORGE - CPF: 313.236.468-17 (EMBARGADO), ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - CPF: 024.836.211-98 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), VALDEVINO SCHROK PLASTER - CNPJ: 19.211.792/0001-71 (EMBARGADO), DENISE PICKLER - CPF: 053.609.401-23 (ADVOGADO), MARCOS STEIN - CPF: 050.850.871-19 (ADVOGADO), ELLEN JUHAS JORGE - CPF: 313.236.468-17 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEVINO SCHROK PLASTER - CNPJ: 19.211.792/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos pela parte apelada contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível para reformar a sentença.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao determinar que o Ministério Público efetue a restituição de eventuais custas e despesas processuais antecipadas pela parte ré no curso do processo.

III. Razões de decidir:

3.

Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado não afrontou o disposto no art. 3º, IV, da Lei Estadual n. 7.603/2001, pois não condenou diretamente o Ministério Público, mas apenas determinou o ressarcimento de eventuais custas e despesas processuais antecipadas pela parte ré.

IV. Dispositivo e tese:

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023;
STJ, AgInt no RMS 66296/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29.8.2022.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, (i) deu provimento aos recursos de apelação interpostos por JONAS RODRIGUES DA SILVA e por JOSÉ AUGUSTO MARTINS para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos; e (ii) condenou o autor a restituir aos réus eventuais custas e despesas processuais antecipadas por eles no curso do processo.

O embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão e obscuridade, uma vez que o Ministério Público é isento do pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 3º, IV, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 255527681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024